Tribunal: CARF
Processo: 10340.720977/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720977/2022-63
RESOLUÇÃO
1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva (relator), que votou
pela não conversão do julgamento. Fica designado para redigir a Resolução o Conselheiro
Henrique Nimer Chamas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
2
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis e Multa de
Ofício (75%). O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 51 milhões. Na origem o
crédito foi assim composto:

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações em 2018 e 2019 de Saldo Credor
de Caixa e de Subavaliação e Diferença de Estoque.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

3. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação (folha 668) em desfavor de argumentos explicitados no Relatório Fiscal (folha
629). Em acórdão (folha 959) de primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário em litígio.

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
3
SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

4. Discordando de argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância (folha 959), a
Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 1004) invocando, em essência,
no que se refere ao litígio ora analisado, tópicos similares e complementares a aqueles
incluídos na Impugnação (folha 668). Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários
ao entendimento unânime exarado naquela decisão. Seguem fundamentos essenciais de
alegações contidas em tal peça recursiva.

SUBAVALIAÇÃO DE ESTOQUE E POSTERGAÇÃO DE TRIBUTO – GLOSA INVÁLIDA

5. A Recorrente, no item II.1 (folha 1010) do recurso, alega que a infração de glosa não se
sustenta. Isto porque, em sua visão, a subavaliação de estoque defendida pelo Fisco se
ajustará entre os períodos gerando, no máximo, postergação tributária.
6. Em essência, defende-se em tal tópico que é elementar a conclusão de que eventual alteração
de lucro gerada por tal subavaliação anula-se para a frente por ocasião de apuração de
resultado posterior. Neste sentido, argumenta-se que é ilusória a vantagem fiscal que
aparentemente se obtém fraudando o estoque final, mediante subavaliação.

Correção de Inconsistência
7. Afirma-se (folha 1015) que quando for constatado antecipação de custo por meio de
subavaliação de estoque final, deve-se, necessariamente, haver correção tal inconsistência.
Isto se dá pela majoração de valor de estoque final, levando em consideração que tal
majoração também se faz no estoque inicial do período seguinte e, por isso, reduz-se o custo
no primeiro período, mas aumenta-se o custo no período seguinte.

Postergação
8. Na folha 1012 há reconhecimento de que a Recorrente incorreu em postergação de
pagamento de tributos. Conforme declaração expressa da própria autuada, tal cenário
ocorreu em virtude de inobservância de regime de competência em escrituração de despesas.
9. No entendimento da Recorrente, ao contrário do que defende a decisão recorrida, não há
falta de recolhimento de tributo, mas apenas crédito tributário de juros e multa de mora
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
4
relativos à eventual antecipação de custo para período de apuração anterior ao período
correto.

Recomposição
10. Indica-se que o Fisco apurou constituiu o crédito a partir de presunções sem se atentar para a
devida recomposição dos efeitos compensatórios da alegada infração na apuração do
resultado do ano seguinte, o que levaria À constatação de postergação no pagamento de
tributos.
11. Entende-se que o princípio da competência dos exercícios exige recomposição de valores pelo
Fisco para formação adequada do lucro real em decorrência do princípio da verdade material
e da razoabilidade.

Parecer Normativo SRF/Cosit 2/96
12. Sustenta-se que a necessidade de consideração de efeitos de postergação do imposto no
momento da lavratura do auto de infração é o posicionamento da própria Receita Federal,
como expresso no Parecer Normativo SRF/Cosit 2/96.

Jurisprudência e Conclusão
13. Para sustentar sua visão a Recorrente cita jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (folha 1014). Como conclusão final sobre tal item a Recorrente argumenta o seguinte
(folha 1016):
Como alegado desde a peça inaugural deste processo, o procedimento fiscal
não justificou corretamente a insuficiência no recolhimento do tributo devido.
Verifica-se que, quando muito, se pode constatar a postergação do
pagamento do imposto, por antecipação de custo/despesa, sujeitando-se ao
pagamento da diferença de imposto e encargos legais aplicáveis à
inobservância do regime de competência, apurados do Parecer Normativo
COSIT no 02/96, não podendo prosperar o lançamento fiscal que simplesmente
efetuou a glosa de custos apropriada em anos anteriores, por inadequação do
critério jurídico e fundamentação legal aplicáveis à espécie.
A não consideração da clara postergação do imposto do imposto acarreta erro
material insanável do auto de infração, razão pela qual o presente recurso
merece ser provido.

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
5

IMPROPRIEDADE DE ACUSAÇÃO DE DIFERENÇA DE ESTOQUE

14. Em relação à infração de Diferença de Estoque, a partir da folha 1029, item II.3, detalham-se
elementos e informações que, na visão da Recorrente, tornam improcedente a acusação da
referida diferença indicada nos autos.

OMISSÃO DE RECEITA – SALDO CREDOR DE CAIXA

15. Em relação a infração de presunção de omissão de receita (saldo credor de caixa, item II.2 da
folha 1016), a Recorrente alega que o Fisco errou ao constituir a referida infração. Em sua
visão, as saídas da conta Caixa utilizadas para compor o saldo credor não correspondem a
saídas financeiras que seriam suportadas por anterior omissão de receita, como é o
pressuposto da presunção legal.
16. No referido contexto, as argumentações vão no sentido de que há, conforme item II.2.1 da
folha 1017, ausência de prova de efetiva saída de recursos da conta Caixa e indevida
presunção de omissão de receitas.

Avaliação de Registros e Jurisprudência
17. No item II.2.2 (folha 1023) a Recorrente indica que houve avaliação de registros contábeis por
auditores independentes. Em paralelo, no item II.2.3 (folha 1027), há citação de precedentes
do CARF acerca da presunção de omissão de receita no caso de saldo credor de caixa. Na folha
1030 cita-se jurisprudência que embasa tal alegação.

É O RELATÓRIO.

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
6

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

MÉRITO

21. Fui vencido em função de proposta de diligência, a qual entendo como desnecessária.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto do i. Relator, suscitei a conversão do julgamento
em diligência, porquanto algumas dúvidas surgiram no decorrer do julgamento.
Exponho-as.
As infrações constatas pela autoridade fiscal foram: (i) subavaliação de estoques; (ii)
omissão de receitas por saldo credor de caixa; e (iii) omissão de receitas por diferença de
estoques.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
7
Com relação à primeira infração, a contribuinte sustenta que em 02/01/2019 foram
feitos lançamentos para ajustar o valor dos estoques existentes até 31/12/2018 e tal falto foi
confirmado pela autoridade fiscal no TVF (vide fls. 636).
Chamou atenção, incialmente, o fato dos lançamentos terem sido feitos no
primeiro dia útil do ano-calendário de 2019 (02/01/2019), ou seja, em um período
muito curto de tempo onde a empresa estaria iniciando suas atividades no novo
exercício, dando a entender que tais lançamentos referiam-se a fatos do exercício
anterior.
Portanto, com relação a esse primeiro ponto, é necessário que se verifique o
impacto dessa correção do valor dos estoques no lançamento, sobretudo, no que tange à
imputação proporcional em eventual diferimento do pagamento dos tributos em inobservância ao
regime de competência, porquanto pode ter ocorrido diferimento da tributação do lucro real
trimestral do ano de 2018 para o primeiro trimestre de 2019.
Com relação à segunda infração, a contribuinte suscita que não se trata o saldo
credor de saídas financeiras, mas apenas de reclassificação de contas entre ativos após proceder
uma revisão de sua contabilidade. Para isso, colaciona aos autos laudo de auditoria elaborado por
BDO (fls. 1.092 a 1.119 e anexos).
Mister que se analise as alegações da contribuinte, onde teria “realizado no dia
02/01/2019 à débito na rubrica contábil no [1.1.01.000.5] – “Caixa”, em contrapartida da rubrica
contábil no [2.4.03.007.2490] – “Reserva de Lucros a Realizar”, o rastreio dos lançamentos
realizados, tanto nas contas caixa e reserva de lucros a realizar, quanto caixa e bancos ou
duplicadas a receber, tratando-se de meras transferências de valores entre contas do ativo, sem
saída financeira.
Por fim, concernente à terceira infração, relacionada à diferença de estoques, a
contribuinte argui que eventuais diferenças foram regularizadas por ajuste contábil em
02/01/2019, tratando-se de mero erro de registro contábil em relação a poucos itens do estoque.
Nesse item, mais uma vez, é necessário que se verifique o impacto do lançamento
contábil informado na conta nos itens de estoque de mercadoria para revenda e o relatório de
inventário de mercadoria, sobretudo, no que tange à imputação proporcional em eventual
diferimento do pagamento dos tributos em inobservância ao regime de competência, porquanto
pode ter ocorrido diferimento da tributação do lucro real trimestral do ano de 2018 para o
primeiro trimestre de 2019.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando o retorno
dos autos à unidade de origem, a fim de que a autoridade fiscal competente verifique:
(i)
os impactos dos lançamentos contábeis feitos pela contribuinte em
02/01/2019 nas infrações (i) e (iii), notadamente, quanto à imputação
proporcional de pagamento, acaso tenha ocorrido o diferimento do
pagamento do IRPJ e dos tributos reflexos, devendo ser informado os
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720977/2022-63
8
montantes eventualmente remanescentes no caso de pagamento a
destempo do IRPJ e tributos reflexos;
(ii)
no que tange à segunda infração, se os lançamentos contábeis informados
pela contribuinte entre a conta caixa, reserva de lucros a realizar e bancos
ou duplicadas a receber ocorreram e se houve saída efetiva de valores da
conta caixa (saída financeira);
(iii)
elabore relatório conclusivo sobre os temas supramencionados, indicando as
análises feitas e os valores que potencialmente poderiam ser excluídos dos
lançamentos de ofício e eventuais valores remanescentes em decorrência
do desrespeito ao regime de competência e da imputação proporcional de
pagamento, bem como manifeste-se sobre o laudo de auditoria e a alegada
transferência contábil de valores entre a conta caixa e outras contas no
ativo;
(iv)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(v)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1148
DF CARF MF
Original